Tribunal: CARF
Processo: 18470.729335/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729335/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.777 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA OLIVEIRA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo relatório da decisão da DRJ até a impugnação:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.777 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729335/2011-01
2
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada acima qualificada
contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 10, decorrente da revisão de sua decl aração anual, onde
foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito
tributário de R$ 78.124,64.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 08, a autoridade fiscal informou,
em suma, que: da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 210.311,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 7.860,17.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts. 43 e 718 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99.
A contribuinte apresentou sua impugnação, na qual, relatou os motivos da autuação e, após
passou a tecer seus argumentos, os pontos relevantes para dirimir a lide são:
A presente hipótese não se trata de rendimentos tributáveis não declarados, e sim, de
importância que recebeu em decorrência de processo judicial movido pelo seu genitor que, não
se conformando com a reforma e pelo não pagamento do seu auxílio invalidez, ingressou com
ação ordinária contra a união para reaver seus direitos, porém, no decorreu do processo, ele veio
a óbito;
A requerente e sua irmã, como herdeiras do falecido, se habilitaram na ação ordinária, a fim de
dar prosseguimento à ação, que foi julgada procedente, com a condenação da união a pagar ao
autor e, na sua falta, aos herdeiros, que, posteriormente abriram o inventário dos bens deixados
pelo de cujus, com trâmite na 2a Vara de Órgãos e Sucessões, processo no 24762-94;
Junta aos autos a planilha de cálculo do contador, com a apuração das parcelas referentes ao
auxílio-invalidez;
Alega que a legislação do imposto de renda considera como rendimentos tributáveis: os
provenientes do trabalho assalariado, proventos de aposentadoria, pensão, aluguel e atividade
rural;
Dessa forma, a importância deixada como herança pelo seu genitor, não se enquadra em
nenhuma das hipóteses elencadas na legislação do imposto de renda; Por últi mo, requer que a
impugnação seja deferida, porque é um ato de inteira justiça.
Decisão da DRJ de fls. 51/57 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SUCESSORES. PRELIMINAR.
São pessoalmente responsáveis: o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos
devidos pelo de cujus, até a partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante
do quinhão, do legado, da herança ou da meação.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.777 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729335/2011-01
3
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do recebimento,
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na forma da legis lação
vigente.
Às fls. 63/69 é apresentado recurso voluntário no qual o contribuinte alega que os
valores por ele recebidos não poderiam ser tributados em razão da isenção para aposentados
portadores de doenças narradas na legislação como isentas e que recebia auxílio invalidez; que a
herança não pode ser tributada pelo IRPF e requer o abatimento dos valores pagos a título de
honorários com advogados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 59 dos autos consta cópia do aviso de recebimento – AR – que confirma o
recebimento da decisão de primeira instância no dia 04/03/2015.
O recurso voluntário – fls. 63/69 – foi apresentado no dia 06/04/2015, conforme se
verifica às fls. 85 e também no extrato do processo acostado às fls. 92.
Assim, o prazo de 30 dias se iniciou em 05/03/2015 (quinta-feira) e se encerrou em
03/04/2015 (sexta-feira). Como o recurso somente foi protocolado no dia 06/04/2015 (segunda-
feira) deve ser considerado intempestivo.
Assim, em razão da intempestividade da defesa apresentada, é impossível o seu
conhecimento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.777 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729335/2011-01
4
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 84
DF CARF MF
Original